Tribunal: TJBA
Processo: 8062550-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062550-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE VÁRIAS FORMAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a CDA que instruiu a execução fiscal (Id. 66482575), contemplou no cálculo do valor supostamente devido pelo contribuinte a título de ICMS não pago, juros moratórios equivalentes 0,11% (onze décimos por cento) ao dia, limitados a 10% (dez por cento) cumulado com a taxa Selic, além de honorários incidentes sobre cada inadimplemento. Com efeito, sabe-se que é admitida a utilização da Taxa SELIC visando a atualização do débito e incidência dos juros de mora, vedada, portanto, a cumulação com outros índices, nos termos do Enunciado 523 da Súmula do STJ, in verbis: “Súmula 523 do STJ - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Outrossim, no âmbito da legislação estadual da Bahia, quanto ao caso concreto, a incidência da taxa SELIC para os créditos tributários está prevista no art. 102, § 2º, I, da Lei nº 3.956/81. Neste contexto, da análise da CDA acostada aos autos de origem e da interpretação da mencionada legislação, nota-se que foi aplicada a taxa Selic em conjunto com outros índices de atualização monetária, demonstrando a cumulação, o que é vedado pela referida súmula. No que se refere a incidência de honorários na CDA, há que se ressaltar que é indevida a inclusão de honorários advocatícios independentemente do percentual nas certidões de dívida ativa, documento que deve espelhar tão somente o termo de inscrição de dívida ativa, cujos requisitos são aqueles previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, dentre os quais não constam, expressamente, honorários advocatícios. Assim, não constitui objeto do título executivo a inclusão de honorários advocatícios nas certidões de dívida ativa, uma vez que não há lastro legal para inserção. Por outro lado, ainda que a lei fizesse referência à possibilidade de o próprio ente tributante lançar na CDA honorários destinados remuneração pelos esforços empreendidos pela Fazenda Pública para cobrar aquilo que deveria lhe ter sido pago espontaneamente, esta providência daria ensejo a bis in idem em casos como o presente, em que a perseguição do crédito tributário se dá na via judicial em que os honorários são arbitrados pelo Juiz na sentença que condenar o vencido, nos termos do art. 85 do CPC. Ademais, a inclusão dos honorários na CDA viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao dificultar ou até mesmo impossibilitar a impugnação pela parte executada. Essa conclusão, entretanto, não dá ensejo à invalidação de toda a CDA enquanto título executivo, uma vez que o reconhecimento de excesso de execução, conforme esposado e, consequente alteração do valor da CDA para prosseguimento da execução pode ser encontrada por meros cálculos aritméticos. Nesse sentido, a tese instituída no tema repetitivo 249 do STJ: Tese: O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). AGRAVO IMPROVIDO. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA, tendo como agravado o Estado da Bahia. ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL em Conhecer em parte e DAR PROVIMENTO aos Agravo , nos termos do voto da Relatora.